Tribunal: TJDFT
Processo: 0747984-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HERDEIRA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA SAISINE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA A SER DIRECIONADA AO ESPÓLIO. ART. 796 DO CPC. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Segundo o art. 1.784, que consagra o princípio da saisine, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Com efeito, no momento da morte, abre-se a sucessão, transmitindo-se, aos herdeiros, automaticamente, todas as relações patrimoniais deixadas pelo de cujus, respondendo o espólio pelas dívidas do falecido até a partilha, como estabelecido no art. 796 do Código de Processo Civil.
2. Em que pese seja admitida a reserva e levantamento de honorários contratuais, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994, com o falecimento da outorgante no curso do processo, é inviável o levantamento de valores de forma imediata, uma vez que os honorários contratuais devem ser cobrados do espólio da contratante falecida.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.